Tribunal: TJDFT
Processo: 0731156-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731156-56.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0713354-82.2024.8.07.0020 – id 202713268), que, em demanda revisional de contrato, indeferiu tutela de urgência consistente na limitação dos descontos das prestações de empréstimos derivados de Cédulas de Crédito Bancário - CCB, em que figurou como avalista e autorizou o pagamento mediante débito em conta-corrente, não sendo aplicável o regramento legal relativo ao empréstimo consignado (Tema 1.085 do STJ). Esclarece que o feito principal versa sobre revisão contratual, para limitar os descontos mensais referentes aos empréstimos firmados por A. B. D. S., ex-companheiro do agravante, que faleceu em 30/11/23, uma vez que neles figurou como avalista, com pleito de restituição de R$ 18.055,90, indevidamente descontados em março e abril de 2024. Alega que não pediu a suspensão, mas, sim, a limitação dos descontos mensais em 10% dos seus rendimentos líquidos e subsidiariamente em 30%s, pois referidos débitos têm abarcado quase todo o valor da pensão por morte. Afirma que poderia revogar a autorização para débito em conta e seguir inadimplente, contudo, objetiva a simples readequação do pacto então firmado. Sustenta que o valor da pensão é de R$ 11.832,25, quantia inferior à renda mensal de A. B. D. S., cerca de R$ 30.000,00, e que os descontos têm sido em torno de R$ 9.027,95. Assinala que seu caso é diferente daqueles que serviram de base para a fixação da tese do Tema 1.085 do STJ. Argumenta que o fato de ter sido avalista não altera a natureza do empréstimo, consignado, sendo devida a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/03. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada (CPC 300 e 1.019, I), até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. Indeferida a gratuidade de justiça. O agravante recolheu o preparo id 62828010. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 202713268 – autos principais): Trata-se de ação de conhecimento, na qual o autor pretende revisar os contratos firmados com o réu, a fim de limitar os descontos referentes às Cédulas de Crédito Bancário no 21052343 (id. 202017700) e no 21811055 (id. 202017707) ao valor correspondente a 10% do seu rendimento líquido. Alega que as prestações eram originalmente pagas pelo emitente das cédulas, companheiro do autor, cuja renda mensal era de aproximadamente R$ 30.000,00, mas, com o falecimento do devedor principal (certidão id. 202016341), as parcelas de aproximadamente R$ 9.000,00 passaram a incidir sobre a pensão, benefício mensal de R$ 11.800,00 (extratos bancários id. 202016331 e ss.), que está sendo consumido em 80% para adimplemento das obrigações contratuais objeto da lide. No mais, o autor discorre sobre as dificuldades de seu sustento, em razão dos seus problemas de saúde e do falecimento do companheiro provedor. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro a plausibilidade do direito de suspender o desconto das prestações do empréstimo consignado, por se tratar de obrigação contratual específica, não podendo o credor ser obrigado, em princípio, a receber o pagamento por modo diverso do que foi avençado. No caso concreto, o autor figurou como avalista na Cédula de Crédito Bancário no 21052343 (id. 202017700) e na Cédula de Crédito Bancário no 21811055 (id. 202017707), títulos representativos dos créditos consignados liberados ao emitente. Consta dos referidos documentos a autorização à instituição bancária, dada pelo autor/avalista, para o desconto das obrigações contratuais em sua conta bancária, até a liquidação do débito. O aval é garantia pessoal, sendo o avalista responsável pelo adimplemento da dívida nos mesmos termos em que se comprometera o devedor principal. Ademais, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1o, do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AJUSTES FIRMADOS EXCLUSIVAMENTE PELO COMPANHEIRO FALECIDO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS NO LIMITE DA HERANÇA. PATRIMÔNIO DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA. AVAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. VEDAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. LIMITAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a seguinte tese jurídica: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. No tocante a 3 (três) dos empréstimos contratados, constata-se terem sido firmados exclusivamente pelo falecido companheiro da Agravada. 4. A responsabilidade patrimonial é do devedor, nos termos do disposto no artigo 391 do Código Civil. Os herdeiros somente respondem pelas dívidas do falecido até os limites da proporção da herança que lhes couber, conforme artigos 1.792 e 1.997 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, inexiste fundamento legal para a responsabilização do patrimônio da Autora/Agravada, notadamente a pensão auferida, pelos débitos do de cujus, carecendo de probabilidade o direito do Agravante quanto ao ponto. 5. Por outro lado, 1 (um) dos mútuos foi firmado com a participação da Agravada, na condição de avalista, perfazendo o montante de R$ 151.942,15 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), a serem pagos em 110 (cento e dez) parcelas de R$ 2.528,67 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), mediante desconto em conta corrente. 6. O aval é garantia pessoal característica dos títulos cambiais, mediante a qual o avalista se compromete ao pagamento da obrigação creditícia nas mesmas condições impostas ao avalizado, nos termos do artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra. Trata-se de ato substancialmente autônomo e independente da obrigação garantida, razão pela qual a morte do devedor principal não extingue a garantia, persistindo a responsabilidade do avalista pelo adimplemento das parcelas do empréstimo contratado. 7. Todavia, o Banco Agravante não colacionou ao feito qualquer demonstrativo do débito existente, a fim de comprovar a persistência da dívida, notadamente diante dos descontos já efetuados diretamente na conta da Agravada. Assim, somente após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual será viável ao d. Juízo a quo concluir, com grau razoável de certeza, sobre a licitude dos descontos e o montante efetivamente devido pela Agravada. 8. Ausente, ainda, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois, além de a instituição financeira continuar a satisfazer o crédito mensalmente nos limites estabelecidos na decisão impugnada, eventuais diferenças a que o banco credor faça jus poderão ser cobradas após o devido julgamento da demanda, com os acréscimos previstos no contrato. 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436040, 07346832120218070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...). Os descontos em conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o Tema 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Não constato, à primeira vista, a alegada distinção entre o caso sub judice e a tese vinculante acima referida, cabendo assinalar que o próprio agravante informa que não solicitou ao agravado a revogação da autorização para desconto em conta corrente. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator